Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724799-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA ESTRITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Quanto à preliminar de nulidade da decisão por omissão, não se observa a falta de fundamentação ou enfrentamento de uma das teses ventiladas. Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo consignou que os pedidos já foram examinados e rejeitados, portanto reconheceu a preclusão da matéria, sendo dispensável digressões acerca da tese jurídica exposta. 2. Consigna-se que as alegações ora deduzidas referem-se a eventual excesso de execução e são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja oportunidade já estava preclusa. Inclusive pende recurso da decisão que julgou a primeira impugnação. Desta forma, não se admite nova impugnação, trazendo à baila questões jurídicas que deveriam ter sido deduzidas na primeira oportunidade. 3. O cumprimento de sentença deve observância estrita ao título executivo judicial, que é expresso ao determinar a restituição dos valores que recebeu em decorrência dos contratos anulados. Eventual compensação de créditos tributários constituiria fato impeditivo do direito e que deveria ter sido apresentado ainda na fase de conhecimento, não sendo viável a alteração do título executivo neste estágio processual, dada a preclusão da matéria. De mais a mais, se o valor a ser restituído é exatamente o que recebeu, não se vislumbrando a hipótese de bitributação. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 509, caput e § 2o, 525, § 4o, 783, 803, 805, 921, 1.021, todos do mesmo diploma legal e 368 do Código Civil, ao não reconhecer a bitributação ocorrida na hipótese dos autos e, em consequência, a nulidade do título, bem como não determinar que o Distrito Federal apresente os valores retidos e pagos a título de tributos, impedindo a liquidação da sentença. Aduz que, nada obstante o título executivo judicial ser expresso ao determinar a restituição dos valores que a recorrente recebeu em decorrência dos contratos anulados, a não inclusão dos tributos deduzidos ou pagos é medida que se impõe, pois tais valores não incorporaram o patrimônio da recorrente, não se admitindo o bis in idem. Acrescenta a impossibilidade de devolução integral de quantia recebida pelos serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade da execução ilíquida, com a necessária liquidação do quantum debeatur. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no apelo especial, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV, 93, inciso IX, 145, §1o, 149, 153, caput e § 3o, inciso II, 154, inciso I, e 155, caput e § 2o, inciso II, todos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 37105004 - Pág. 23). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 509, caput e § 2o, 525, § 4o, 783, 803, 805, 921, 1.021, todos do mesmo diploma legal e 368 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação e sustentando: a) compensação de créditos decorrentes da posse pelo ente público de equipamentos da devedora e utilizados para a prestação do serviço; b) incidência da taxa SELIC para atualização do débito; c) alternativamente, a utilização dos mesmos parâmetros da atualização dos débitos da Administração. A impugnação foi rejeitada. No entanto, o juízo reconheceu a necessidade de retificar os cálculos para a incidência da Taxa SELIC como parâmetro de correção do débito a partir de 2018. A devedora opôs embargos de declaração, quando inovou com a tese acerca da necessidade de se abater do débito o valor dos impostos retidos, sob pena de configurar bitributação. Novamente rejeitados os embargos, interpôs agravo de instrumento, quando repristinou a tese da bitributação, bem como sustentou a correção do débito pela taxa SELIC desde o início. O agravo foi parcialmente conhecido, sendo rejeitada a tese da bitributação por inovação recursal. Ato contínuo, ao ser intimada para se manifestar acerca dos novos cálculos apresentados pelo exequente, a devedora deduziu a tese da bitributação e que a atualização do débito deveria levar em conta a data do efetivo pagamento pela Administração Pública e não a data de emissão das notas fiscais. O presente recurso tem por objeto a decisão que rejeitou essa segunda impugnação. Primeiramente, consigna-se que as alegações ora deduzidas referem-se a eventual excesso de execução e são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja oportunidade já estava preclusa. Inclusive pende recurso da decisão que julgou a primeira impugnação. Desta forma, não se admite nova impugnação, trazendo à baila questões jurídicas que deveriam ter sido deduzidas na primeira oportunidade. Lado outro, o cumprimento de sentença deve observância estrita ao título executivo judicial, que é expresso ao determinar a restituição dos valores que recebeu em decorrência dos contratos anulados. Eventual compensação de créditos tributários constituiria fato impeditivo do direito e que deveria ter sido apresentado ainda na fase de conhecimento, não sendo viável a alteração do título executivo neste estágio processual, dada a preclusão da matéria. De mais a mais, se o valor a ser restituído é exatamente o que recebeu, não se vislumbra a hipótese de bitributação.” (ID 30242051 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente os contratos celebrados e posteriormente anulados, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo excepcional em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV, 93, inciso IX, 145, §1o, 149, 153, caput e § 3o, inciso II, 154, inciso I, e 155, caput e § 2o, inciso II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa.Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1360130 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 37105004 - Pág. 23). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030